Tribunal: TJDFT
Processo: 0726595-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARÁTER EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS DE INSTAURAÇÃO NÃO OBSERVADOS.
I. O deferimento da tutela de urgência cautelar antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido quando restar demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.
II. O arresto representa medida cautelar preparatória da penhora e por isso a sua admissibilidade no processo de conhecimento pressupõe alto grau de convicção quanto à existência do crédito e à prática de atos de dilapidação patrimonial pelo devedor.
III. Não havendo pronunciamento judicial sobre a existência do crédito e inexistindo prova de atos de disposição patrimonial aptos a frustrar futuro cumprimento de sentença, não se legitima o arresto de bens no limiar do processo de conhecimento.
IV. Requerimento de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica deve descrever, com clareza e objetividade, fatos jurídicos que, em tese, podem legitimar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil e do artigo 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.